Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603627-41.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. NÃO
VERIFICAÇÃO. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
PEQUENO VALOR. GRAVIDADE NÃO CARACTERIZADA. RES.-TSE Nº
23.607/2019, ART. 47, § 6º. ATRASO NA ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS
DE CAMPANHA. CONTA OUTROS RECURSOS ABERTA DENTRO DO PRAZO
DE 10 DIAS PREVISTO NO ART. 8º, § 1º, I DA RES.-TSE 23.607/2019. AUSÊNCIA
DE REPASSE DE VERBA PÚBLICA AO CANDIDATO. ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA A MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC
E FUNDO PARTIDÁRIO DISPENSÁVEL. IRREGULARIDADE AFASTADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
1. A fixação de prazos para a apresentação das contas parciais e de relatórios
financeiros tem a finalidade de garantir a transparência da movimentação
financeira da campanha e viabilizar a necessária fiscalização concomitante pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores.
(...)
3. A apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou a entrega das contas parciais com
inconsistências, relativas a omissões de despesas ou receitas, pode ocasionar prejuízos à correta fiscalização
e confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da movimentação financeira
pelos eleitores. Precedente do TSE: PC nº 52517, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
03/11/2020.
4. Contudo, se o atraso no envio dos relatórios financeiros se referir a valores
pequenos no contexto global da prestação de contas do candidato, revela-se
adequada apenas a aposição de ressalva no ponto, em razão da aplicação do

Num. 43565986 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/04/2023 17:33:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041017330460300000042528589
Número do documento: 23041017330460300000042528589
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/04/2023 12:47:19
princípio da razoabilidade.
(...)
(Prestação de Contas nº 06003852320206160169, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 20/07/2021)
(Destacou-se)

No caso, verificou-se que o atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha, não prejudicou a
análise das contas.
Trata-se, pois, de irregularidade formal, que implica apenas na aposição de ressalvas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da ma

Inteiro teor:
12/04/2023
Número: 0603627-41.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - FERNANDO JOSE DE PAULA -
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA- PMB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ERNANDO JOSE DE PAULA (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ERNANDO JOSE DE PAULA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43565986
10/04/2023
17:33
Acórdão
Acórdão

Num. 43565986 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/04/2023 17:33:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041017330460300000042528589
Número do documento: 23041017330460300000042528589
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/04/2023 12:47:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.856

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603627-41.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ERNANDO JOSE DE PAULA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: ERNANDO JOSE DE PAULA
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
ESTADUAL.
ATRASO
NA
APRESENTAÇÃO
DA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
FINAIS.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO
FINANCEIRO. FALHAS FORMAIS QUE
NÃO
TEM
O
CONDÃO
DE
COMPROMETER
A
REGULARIDADE
DAS CONTAS NEM PREJUDICAM A SUA
FISCALIZAÇÃO
E
CONFIABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
1. O atraso na entrega da prestação de contas
final
por
poucos
dias
configura
mera
impropriedade, uma vez que não obstaculiza
a análise das contas.
2. O atraso na entrega dos relatórios
financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. No caso, a irregularidade
analisada em seu contexto pode ser relevada
pelos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade, bem como porque refere-
se a doação realizada pelo próprio partido,
não havendo prejuízo para a análise das

Num. 43565986 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/04/2023 17:33:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041017330460300000042528589
Número do documento: 23041017330460300000042528589
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/04/2023 12:47:19
contas.
3. A existência de inconsistências meramente
formais, que não comprometeram a análise
das contas são desprovidas do condão de
macular as contas e ensejar a sua desaprovação.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 03/04/2023
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ERNANDO JOSE DE PAULA, candidato ao cargo de
Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022.
O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e prestação de contas final em
04/11/2022, após o prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.
Publicado edital, ID 43403331, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019 transcorreu
sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político, conforme
certidão ID 43429591.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas
emitiu parecer conclusivo, ID 43510120, manifestando-se pela aprovação com ressalvas face ao relatado no
item 1.1. – apresentação da prestação de contas final em 04/11/2022, após o prazo previsto na Resolução
TSE nº 23.607/19 e relatório financeiro não enviado no prazo previsto na citada Resolução.
O prestador de contas foi intimado para manifestar-se sobre as irregularidades apontadas no parecer
conclusivo, em atendimento ao previsto no art. 72 de mencionada Resolução, tendo o prazo transcorrido sem
qualquer manifestação do candidato.
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ID 43524957, apontando que “as irregularidades
constatadas, consistentes no atraso do envio de relatório de doação e atraso no envio das contas finais,
sopesadas em conjunto, merecem apenas ressalvas, notadamente em razão da ausência de demais
impropriedades”, entendendo que a prestação de contas comporta a aprovação com ressalvas, nos termos do

Num. 43565986 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/04/2023 17:33:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041017330460300000042528589
Número do documento: 23041017330460300000042528589
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/04/2023 12:47:19
art. 74, II, da Res.-TSE nº 23.607/2019.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela
Justiça Eleitoral.
Nas palavras de José Jairo Gomes: “A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o
destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz
brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.”(Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso, cuida-se de Prestação de Contas apresentada por ERNANDO JOSE DE PAULA, candidato ao
cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022.
Segundo o Parecer Conclusivo, os recursos utilizados na campanha do candidato totalizaram “R$ 500,00,
proveniente da fonte de Outros Recursos. A doação foi realizada pelo Diretório Estadual do Partido da
Mulher Brasileira. Houve pagamento de despesa no valor total de R$ 500,00. Não há sobras de
campanha. Em nota explicativa (id 43373980) o candidato informa que o órgão partidário efetuou o
pagamento dos serviços relacionados ao advogado e contador para entrega e assessoria da prestação de
contas relativa ás eleições 2022. Em consulta à prestação de Contas do Diretório Estadual do PMB,
módulo Doações Efetuadas a Candidatos/Partidos (Doação a Terceiros), consta o registro da doação
efetuada para candidato ERNANDO JOSE DE PAULA.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação com ressalvas
das contas, face aos apontamentos constantes do subitem 1.1, conforme a seguir:

Passa-se, então, à análise das inconsistências apontadas:

Prestação de contas final entregue em 04/11/2022 – confirmada, após o prazo previsto na Resolução
TSE.

Num. 43565986 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/04/2023 17:33:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041017330460300000042528589
Número do documento: 23041017330460300000042528589
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/04/2023 12:47:19

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela legislação,
contudo, a apresentação das contas final se deu de forma intempestiva.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual os
candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das campanhas
eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Ao final da análise efetuada pelo setor técnico, foi apontada como irregularidade remanescente o
descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas final, conforme art. 49º, caput e §§ 1º e 2º da
Resolução-TSE nº 23.607/2019 (item 1.1).
No que tange ao descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas final previsto no artigo 49 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, o candidato extrapolou o prazo em 03 (três) dias.
É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade garantir a transparência da
movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral,
Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores.
Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza meramente formal, permitindo,
desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora.
Neste sentido, o julgado que se segue:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DESAPROVADAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO VÁLIDO. POSSIBILIDADE DE
OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO
ELETRÔNICO
FORNECIDO
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DIVERGÊNCIAS NAS DOAÇÕES ESTIMÁVEIS RECEBIDAS DE OUTROS
CANDIDATOS. REGISTRO DA DOAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.
1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais
candidatos.
2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória. Anotação de ressalva.
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº 060053896, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 96, Data 18/05/2022)
(destacou-se)
Considerando que o atraso na entrega das contas finais foi de poucos dias, tal irregularidade configura mera
impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas nas contas.
É justamente neste sentido o pontuado no parecer técnico e parecer da Procuradoria Regional Eleitoral.
Assim, não tendo o atraso comprometido a confiabilidade e a transparência das contas, a aprovação das
contas com ressalvas é medida que se impõe.

Num. 43565986 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/04/2023 17:33:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041017330460300000042528589
Número do documento: 23041017330460300000042528589
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/04/2023 12:47:19
Relatório financeiro, referente ao recebimento de R$ 500,00, não enviado no prazo previsto na
Resolução TSE. Foi apresentada, pelo prestador de contas, Nota Explicativa em id 43373980.

No que diz respeito ao mencionado apontamento, o parecer conclusivo assim apontou:

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas Prestações de Contas parciais, bem
como os relatórios financeiros de arrecadação está prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997,
reproduzido no art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020:
Lei das Eleições
Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e
duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os recursos em
dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar por
meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral, por

Num. 43565986 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/04/2023 17:33:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041017330460300000042528589
Número do documento: 23041017330460300000042528589
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/04/2023 12:47:19
meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua página
na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos
eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração
grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade
do julgamento da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que
trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.
[...]

Res.-TSE 23.624/2020
Art. 7º, V - a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020, dela constando o registro da movimentação financeira
e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 20 de outubro de 2020 (ajuste
referente ao § 4º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019, em conformidade com a Emenda Constitucional nº
107/2020, art. 1º, § 1º, VI).
Na espécie, houve descumprimento quanto à entrega do relatório financeiro de campanha no prazo
estabelecido pela legislação eleitoral, em relação à doação mencionada no print antes reproduzido.
Ocorre que tal descumprimento, consoante se extrai do parecer conclusivo, ensejou o apontamento da
inconsistência, sendo a irregularidade passível de aposição de ressalvas.
Conforme registro na prestação de contas e dados do extrato bancário, os recursos utilizados na campanha
totalizaram R$ 500,00, proveniente da fonte de Outros Recursos. A doação foi realizada pelo Diretório
Estadual do Partido da Mulher Brasileira, peculiaridade esta que revela a ausência de prejuízo à
transparência das contas.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. (....)
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

Num. 43565986 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/04/2023 17:33:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041017330460300000042528589
Número do documento: 23041017330460300000042528589
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/04/2023 12:47:19
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.
(...)
11. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022)

De acordo com o entendimento firmado pela jurisprudência “o atraso na apresentação dos relatórios
financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das
contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final. Precedentes:
AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 29.4.2020; e PC 0601213–56, rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJE de 2.5.2022.”( Prestação de Contas nº 060121441, Acórdão, Relator(a)
Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 218, Data 28/10/2022).
Sobre a hipótese vertente, inclusive, o posicionamento desta Corte, conforme se segue:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. NÃO
VERIFICAÇÃO. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
PEQUENO VALOR. GRAVIDADE NÃO CARACTERIZADA. RES.-TSE Nº
23.607/2019, ART. 47, § 6º. ATRASO NA ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS
DE CAMPANHA. CONTA OUTROS RECURSOS ABERTA DENTRO DO PRAZO
DE 10 DIAS PREVISTO NO ART. 8º, § 1º, I DA RES.-TSE 23.607/2019. AUSÊNCIA
DE REPASSE DE VERBA PÚBLICA AO CANDIDATO. ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA A MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC
E FUNDO PARTIDÁRIO DISPENSÁVEL. IRREGULARIDADE AFASTADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
1. A fixação de prazos para a apresentação das contas parciais e de relatórios
financeiros tem a finalidade de garantir a transparência da movimentação
financeira da campanha e viabilizar a necessária fiscalização concomitante pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores.
(...)
3. A apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou a entrega das contas parciais com
inconsistências, relativas a omissões de despesas ou receitas, pode ocasionar prejuízos à correta fiscalização
e confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da movimentação financeira
pelos eleitores. Precedente do TSE: PC nº 52517, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
03/11/2020.
4. Contudo, se o atraso no envio dos relatórios financeiros se referir a valores
pequenos no contexto global da prestação de contas do candidato, revela-se
adequada apenas a aposição de ressalva no ponto, em razão da aplicação do

Num. 43565986 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/04/2023 17:33:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041017330460300000042528589
Número do documento: 23041017330460300000042528589
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/04/2023 12:47:19
princípio da razoabilidade.
(...)
(Prestação de Contas nº 06003852320206160169, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 20/07/2021)
(Destacou-se)

No caso, verificou-se que o atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha, não prejudicou a
análise das contas.
Trata-se, pois, de irregularidade formal, que implica apenas na aposição de ressalvas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação da douta
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por ERNANDO JOSE DE PAULA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da
Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603627-41.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ERNANDO
JOSE DE PAULA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: IVAN LINZMEYER
SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: ERNANDO JOSE DE PAULA - Advogado do REQUERENTE:
IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 03.04.2023.

Num. 43565986 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/04/2023 17:33:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041017330460300000042528589
Número do documento: 23041017330460300000042528589
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/04/2023 12:47:19